Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728149-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. N. D. C., L. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE NASCIMENTO DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por D. F. em face de L. N. D. C. e I. N. D. C., rep. por I. N. D. C., ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706864-16.2025.8.07.0018, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o INAS/GDF Saúde: 1. Autorize e custeie integralmente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, todas as terapias prescritas nos documentos médicos anexados aos autos, em favor dos menores L. N. D. C. e I. N. D. C., conforme frequência e métodos indicados. 2. A autorização deve ser clara e expressa, abrangendo inclusive profissionais especializados no atendimento de pacientes com TEA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) não se opõe ao fornecimento do tratamento multidisciplinar a portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas sim ao prazo exíguo de 72 horas fixado pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00; 2) a imposição de prazo tão curto desconsidera os trâmites administrativos necessários à contratação de empresas especializadas, os quais devem observar os princípios da Administração Pública, como legalidade, eficiência e economicidade; 3) a multa diária fixada não atende ao princípio da proporcionalidade, pois torna o cumprimento da obrigação impossível no prazo estipulado, violando o devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal); 4) a medida coercitiva (multa) deve ser fixada com base em juízo de equidade, considerando a realidade socioeconômica e administrativa do ente público; 5) os recursos públicos são limitados e a imposição de obrigações com prazos e penalidades desproporcionais compromete o atendimento de outras demandas coletivas; 6) o cumprimento da decisão depende de contratação de serviços não previstos no rol do plano GDF Saúde, exigindo providências administrativas adicionais, conforme informado pela Diretoria Jurídica do INAS. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que fixou o prazo de 72 horas e a multa diária de R$ 500,00, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 30 dias, considerando que já está em curso a contratação das terapias, e excluir a imposição da multa diária. É o relato necessário. Verifica-se nos autos que após a interposição do presente agravo de instrumento foi proferida a decisão de ID 242663492, em que o Juízo recorrido concedeu a dilação do prazo ao Recorrente (ID 242663492). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE O AGRAVANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 16:15:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador